Tribunal: STF
Processo: Rcl 78465
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Agravo de Instrumento nº 1022191-17.2024.4.01.0000) e pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0029741-61.2007.4.01.3400).

2.	O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Carlos da Silva contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1022191-17.2024.4.01.0000, sob a alegação de inobservância das decisões monocráticas proferidas por no ARE 1.359.880, na Rcl 55.458 e na Rcl 71.505.
Por meio da Petição STF nº 51.121/2025 (doc. 11), o reclamante postula a redistribuição do feito a um dos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Tribunal, ao seguinte fundamento:
A presente reclamação cinge-se sobre entendimento exarado pelo e. TRF1 que, em sede de ação civil de improbidade administrativa, em que figura o PETICIONÁRIO no polo passivo, violou a garantia de decisões exaradas por este e. STF, em matéria idêntica. 
A ação de improbidade, por sua vez, decorre da Ação Penal nº 470, processada e julgada também nesta Corte, em que foi absolvido o PETICIONÁRIO. Como se sabe, foi relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA e revisor, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, ambos lotados na SEGUNDA TURMA. 
Sustenta o reclamante, que, à luz do art. 10, caput e § 4º, do Regimento Interno desta Corte, o feito deve ser redistribuído à Segunda Turma ante a prevenção que alega haver na espécie.
Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção da Segunda Turma e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 

“Trata-se de Reclamação ajuizada pelo ex-Deputado Federal Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) em face de ato praticado pelo Tribunal Regional Federal e pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022191-17.2024.4.01.0000 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0029741-61.2007.4.01.3400, respectivamente. 
Alega descumprimento das decisões proferidas nos ARE. 1.359.880, Rcl 55.458 e Rcl 71.505, processos dos quais o reclamante não é parte. Requer a prevenção para a 2ª Turma, em virtude da Ação penal 470.  Alega que o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra o reclamante, por suposto envolvimento em organização criminosa. Afirma que os mesmos fatos foram objeto da Ação Penal 470, da qual o reclamante foi absolvido por unanimidade. Sustenta que a ação cível baseia-se integralmente na mesma denúncia criminal. Requer o trancamento da Ação Cível de Improbidade Administrativa, em razão da coisa julgada proferida nos autos da AP 470. 
Ante ao exposto, considerando que quando da distribuição não foi identificado nenhum processo com as mesmas origens da Ação de Improbidade Administra, e considerando precedentes desta Corte de que não há prevenção entre processos cíveis e criminais (ref. MS 38.498), esta reclamação foi distribuída por sorteio, em 14/04/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux”.

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	A parte reclamante sustenta a prevenção da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com base no art. 10, § 4º, do RISTF. Argumenta que os fatos que dão suporte à ação cível objeto deste processo são idênticos aos fatos discutidos na Ação Penal nº 470 (relator originário Min. Joaquim Barbosa), em que o requerente foi absolvido. Veja-se o teor do dispositivo: 

“Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
[...] 
§ 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma”

6.	 Sem desmerecer os argumentos apresentados, considero correta a livre distribuição deste processo.

7.	De início, lembro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, como regra geral, a independência entre as instâncias penal e administrativa impossibilita a reunião dos processos a título de prevenção. Cito, nessa linha: MS 39.426, Rel. Minª Cármen Lúcia; e MS 38.498, Rel. Min. Dias Toffoli. Em tal caso, a discussão sobre a prevenção foi assim resolvida pelo Min. Luiz Fux, no exercício da Presidência:

“[...]
O art. 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
In casu, a parte autora impugna ato do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 008.206/2021-0, que cuida de “tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 312/2021 – Plenário, relativo à auditoria nas obras de ampliação/modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)”.
Ocorre que o presente mandamus e os recursos extraordinários mencionados têm origens distintas e partes distintas.
O RE 1.291.285, de relatoria do Ministro Edson Fachin, tem como recorrente Genésio Schiavinato Junior, o qual questiona medidas assecuratórias deferidas nos autos da ação penal n. 5037800-18.2016.4.04.7000 da 13ª Vara Federa de Curitiba/PR - Operação Lava-Jato, que apurou fraudes cometidas no contrato de Construção do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES.
Por sua vez, no RE 1.362.830, também de relatoria do Ministro Edson Fachin, os recorrentes, Genésio Schiavinato Junior e Edison Freire Coutinho, questionam as condenações impostas nos autos da ação penal 5037800-18.2016.4.04.7000.  
Diversamente, o ato ora questionado - Tomada de Contas do TCU - tramita em esfera de atuação administrativa independente da instância criminal competente para a ação penal que deu origem aos recursos relatados pelo Ministro Edson Fachin.
Verifica-se, ademais, que o impetrante do presente mandamus não integra subjetivamente os supracitados recursos extraordinários.
Consectariamente, apesar do liame fático verificado, não se vislumbra conexão ou continência que determine a prevenção do Ministro Edson Fachin para o presente mandado de segurança.”

8.	Os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária revelam que a presente reclamação tem por origem a ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0029741-61.2007.4.01.3400, ajuizada na 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. De outro lado, o processo que justificaria a prevenção da Segunda Turma (Ação Penal nº 470) teve por origem inquérito policial que tramitou sob a supervisão judicial da Justiça Federal de Minas Gerais. Assim, em razão da natureza distinta dos processos, não se justificaria a reunião.

9.	Além disso, as decisões desta Corte alegadamente descumpridas pelos atos reclamados não guardam identidade de partes ou de origens com a presente reclamação. Confira-se:

i)	ARE 1.359.880 - Recurso extraordinário interposto por Gilberto Kassab, tendo por origem ação de improbidade que tramitou na 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo;
ii)	Rcl 55.458 - Ajuizada por Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque da Silva, tendo por origem ação de improbidade que tramitou na 1ª Vara Federal de Curitiba/PR;
iii)	Rcl 71.505 - Ajuizada por Marcos Antonio Monteiro, tendo por origem ação de improbidade que tramitou na 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo.

10.	Em tais condições, não se poderia cogitar da incidência da regra prevista no art. 70, caput, do RISTF, nos termos da qual “[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”.

11.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente